Tribunal: TJDFT
Processo: 0725929-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0725929-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDES PEREIRA DE MOURA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DO ITAPOÃ D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de EDES PEREIRA DE MOURA, com o propósito de relaxar a prisão, dita ilegal. Pugna pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica do paciente, a fim de afastar a imposição de fiança. Narra haver sido o paciente preso em flagrante sob a acusação de ter praticado a conduta prevista no art. 306 do Código de Trânsito (Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool). Realizada a audiência de custódia, foi concedida a liberdade provisória, mediante pagamento de fiança de R$ 800,00. Entretanto, a despeito de não ter havido a conversão em prisão preventiva, o paciente permanece preso por não dispor do valor arbitrado. Além disso, não possui contato de parentes ou família em Brasília para conseguir efetuar o pagamento da fiança. Argumenta ser ilegal a manutenção da custódia cautelar lastreada tão somente no não pagamento da fiança, sobretudo porque o paciente depende de familiares ou amigos para pagá-la, os quais sequer são intimados acerca do arbitramento da fiança. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da hipossuficiência econômica do paciente, isentando-o do pagamento da fiança. Com tais argumentos, requer seja concedida, liminarmente, a concessão da liberdade provisória com a isenção da fiança. É o relatório. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pela impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. A autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 2.000,00 (ID 241001055), por se tratar de crime afiançável na esfera policial. Em audiência de custódia realizada na data de hoje (30/06/2025), o Ministério Público se manifestou pela conversão do flagrante em preventiva. O juízo a quo, por sua vez, não constatou qualquer ilegalidade na prisão em flagrante, entretanto registrou a inexistência de elementos a justificar a conversão em prisão preventiva, motivo pelo qual foi concedida a liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, fixada em R$ 800,00. Confira-se: “[...] 2. Da desnecessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Sobre o pedido de prisão formulado pelo MPDFT, observa-se que as condenações anteriores datam de fatos ocorridos em 2014, para citar o período mais recente, de modo que a imposição das medidas cautelares são suficientes na espécie. Nos termos do art. 294 do Código de Trânsito Brasileiro, é plenamente admissível, em qualquer fase da investigação ou da ação penal, a imposição da medida cautelar de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, desde que presente a necessidade de garantia da ordem pública. Tal providência, de natureza acautelatória e não sancionatória, visa impedir a reiteração criminosa e proteger bens jurídicos sensíveis, como a incolumidade pública e a vida, revelando-se adequada diante de situações em que o comportamento do imputado aponta para reiterado desrespeito às normas que regem a segurança viária. No caso em exame, o flagranteado ostenta três condenações transitadas em julgado pela prática do crime previsto no art. 306 do CTB, conforme demonstra o FAP de ID 241002475, além de recente condenação pelo delito de ameaça, praticado no contexto de violência doméstica. Embora os episódios remetam a fatos entre os anos de 2011 e 2014, e o último trânsito em julgado date de 2017, não se pode ignorar que esse histórico evidencia um padrão de conduta reiteradamente desviante, caracterizado por menoscabo à autoridade da lei penal e ausência de ressocialização quanto ao comportamento ilícito de conduzir veículo sob o efeito de álcool. A gravidade do episódio atual é corroborada pelo laudo constante no ID 241001059, que atesta a presença de teor alcoólico no organismo do conduzido, servindo como prova da materialidade delitiva, bem como pelos relatos de testemunhas (ID 241003934, pág. 05), que indicam que o agente colidiu com outro(s) veículo(s) devido ao seu estado de embriaguez, circunstância que acentua o risco à coletividade. Assim, presentes os requisitos de cautelaridade, mostra-se imperiosa a suspensão da habilitação como meio eficaz de prevenir novas infrações e assegurar a ordem pública. Destarte, a aplicação do art. 294 do CTB impõe-se como medida juridicamente cabível e socialmente necessária, diante da manifesta periculosidade social do agente e do risco concreto de reiteração delitiva, bem como a aplicação das outras medidas cautelares indicadas abaixo, além da manutenção de fiança no valor de R$ 800,00, já que os fatos apurados repercutiram, ao que tudo indica, no patrimônio de terceiros. 3. Dispositivo Assim, CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA, COM fiança, a EDES PEREIRA DE MOURA, nascido em 18/12/1984, filho de Helena Pereira de Moura, impondo-lhe as seguintes medidas: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante; III – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo natural; IV- suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 6 meses, sem prejuízo de reanálise do prazo pelo Juízo natural; e V - fiança no valor de R$ 800,00”. (grifos acrescidos) Entende esta Corte que, demonstrada a incapacidade financeira para pagar a fiança estipulada, pode-se dispensá-la ou reduzi-la para quantia mais razoável e proporcional à situação econômica do interessado. Entretanto, no caso vertente não houve demonstração da alegada hipossuficiência do paciente, pois sequer há nos autos a qualificação profissional do indiciado ou quanto aufere de renda. A mera alegação de hipossuficiência não é suficiente para afastar a fiança imposta na origem. Nesse mesmo sentido: “Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Crimes de trânsito: embriaguez ao volante. Fiança arbitrada pela autoridade judicial do NAC em R$ 1.000,00. Alegação defensiva de impossibilidade material não comprovada. Paciente reincidente específico, além de estar em liberdade provisória mediante fiança pelo mesmo crime. Ordem denegada. (Acórdão 1212153, 07227095520198070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/10/2019, publicado no PJe: 5/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Para deferimento do pedido liminar, é indispensável que o direito esteja evidenciado nos autos. Entretanto, a impetrante não juntou qualquer documento tendente a comprovar a alegada precariedade financeira do paciente. Logo, a princípio, não há como reconhecer liminarmente qualquer ilegalidade na imposição de fiança, no valor de R$ 800,00. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator